Tribunal: TJDFT
Processo: 0002790-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0002790-89.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE FERREIRA GOMES NETO, PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE EMBARGADO: ASSOCIACAO DA CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA, BENEFICIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - CAIXA BENEFICIOS, HOSPITAL SANTA HELENA S/A, JOSE FERREIRA GOMES NETO, PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE, ANA PAULA LIMA DE ARAUJO FERNANDES, CONDE &amp; ADVOGADOS D E S P A C H O Primeiramente, verifica-se a repetição de petições em IDs 31704644 e 31704647. Intime-se a peticionante para esclarecer, sob pena de desentranhamento da primeira, o que fica determinado em caso de concordância ou ausência de manifestação. Ainda, NADA A DEFERIR quanto ao requerido pela Ré PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE, tendo em vista o a jurisdição exercida pelo colegiado em ID 30940182, sobre o qual há prazo recursal pendente. Aguarde-se o prazo para recurso. Cumpra-se. Brasília, 11 de janeiro de 2022 15:41:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador